Tribunal: TJSP
Processo: 1021620-52.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo do autor. Gastos expressivos do cartão que não foram pagos e geraram a renegociação debatida em juízo. Operações de crédito com recursos livres. Taxas de juros que, por sua natureza e risco de inadimplência, são, naturalmente, elevadas. Taxa de juros constante nas faturas de cartão de crédito (15,9%)

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo do autor. Gastos expressivos do cartão que não foram pagos e geraram a renegociação debatida em juízo. Operações de crédito com recursos livres. Taxas de juros que, por sua natureza e risco de inadimplência, são, naturalmente, elevadas. Taxa de juros constante nas faturas de cartão de crédito (15,9%) que não malferem o negócio jurídico. Abusividade não identificada. Precedente do E. STJ. Onerosidade excessiva não configurada. Capitalização. Legalidade. Informações precisas em contrato. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.